Tribunal: TJMT
Processo: 0011186-64.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011186-64.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ - CPF: 023.793.821-90 (APELANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.965.431-05 (APELANTE), HIGOR JUNIO SILVA SANTOS - CPF: 056.528.361-80 (APELANTE), ODENIR FERREIRA JUNIOR - CPF: 335.617.291-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.965.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR HIGOR JÚNIOR SILVA SANTOS E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
155, §1o E §4o, INCISO I E IV, CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRIMEIRO APELANTE
– DOSIMETRIA –
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO
– DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE –INVIABILIDADE – ELEVADO GRAU DE PREJUÍZO DO OFENDIDO – JURISPRUDÊNCIA –
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE
–
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, §2o, DO CPP –
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– INCABÍVEL – RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – JURISPRUDÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO
–
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
–
READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Outrossim, havendo fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, não há que se falar em seu decote.

O art. 387, §2o, do Código de Processo Penal prevê o abatimento do tempo em que o apenado permaneceu em prisão provisória antes do início do cumprimento da pena, inclusive para fixação do regime de cumprimento, não posterior, salvo nos casos em que tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, o que não é o caso.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda foi fixado de acordo com
o art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o do Código Penal, bem como pela reincidência do acusado, não se apresentando inadequado.

A Defesa em nada insurgiu quanto fração aplicada para exasperar a pena-base, todavia entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria, visto que utilizada fração superior sem justificativa idônea, sendo ao final readequada a pena aplicada.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
155, §1o E §4o, INCISO I E IV, CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
SEGUNDO APELANTE
– DOSIMETRIA –
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO
– DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE –INVIABILIDADE – ELEVADO GRAU DE PREJUÍZO DO OFENDIDO – JURISPRUDÊNCIA –
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE
–
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, §2o, DO CPP –
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– VIABILIDADE –
REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B” E §3o, DO CP –
QUANTUM
DA PENA
E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – JURISPRUDÊNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
–
READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Outrossim, havendo fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, não há que se falar em seu decote.

O art. 387, §2o, do Código de Processo Penal prevê o abatimento do tempo em que o apenado permaneceu em prisão provisória antes do início do cumprimento da pena, inclusive para fixação do regime de cumprimento, não posterior, salvo nos casos em que tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, o que não é o caso.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser fixado de acordo com
o art. 33, §2o, alínea “B”, e §3o do Código Penal.

A Defesa em nada insurgiu quanto fração aplicada para exasperar a pena-base, todavia entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria, visto que utilizada fração superior sem justificativa idônea, sendo ao final readequada a pena aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0011186-64.2019.8.11.0004 (código 316135),
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual condenou
Aderito Lucas Soares Queiroz
, pela prática do delito disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I e IV,

do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, e condenou
Higor Júnior Silva Santos,
pela prática do delito disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I e IV,

do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como a autoridade judiciária determinou para ambos a reparação de danos no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), a serem destinados a vítima.

Inconformado o apelante
Aderito Lucas Soares Queiroz
, através de seu advogado constituído interpôs o presente recurso de apelação (Id. 55881480). Em suas razões busca a reforme da r. sentença para que seja redimensionada a pena-base para o seu patamar mínimo, afastando a única circunstância judicial desfavorável, bem como seja reconhecida e aplicada a detração desde a data de 24 de julho de 2019.

Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para um menos gravoso, bem como seja revogada a prisão preventiva, pois incompatível com o novo regime aplicado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para alterar a fração aplicada na circunstância judicial desfavorável ao apelante. (Id. 55881489).

A Defesa do apelante
Higor Júnior Salva Santos,
em suas razões (Id. 55881482), busca a reforma da r. sentença para que para que seja redimensionada a pena-base para o seu patamar mínimo, afastando a única circunstância judicial desfavorável, bem como seja reconhecida e aplicada a detração desde a data de 18 de julho de 2019.

Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para um menos gravoso, bem como seja revogada a prisão preventiva, pois incompatível com o novo regime aplicado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para alterar a fração aplicada na circunstância judicial desfavorável ao apelante. (Id. 55881488).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, sob a seguinte fundamentação (Id. 59881482):

“Apelações Criminais – Furto qualificado [art. 155, § 1o e § 4o, incs. I e IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada redução das censuras basilares para o mínimo legal - inviabilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – 2. Almejada fixação de regime menos gravoso para o desconto das reprimendas – impossibilidade – circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP que são, em parte, desfavoráveis aos apelantes, aliado ao fato de Aderito Lucas Soares Queiroz ser reincidente, justificando, assim, a imposição de sistema mais rigoroso – 3. Pretendida aplicação da detração considerando períodos que os apelantes estavam presos por outros processos – inadmissibilidade – detração de tempo de prisão preventiva de outro processo somente é possível nos casos de absolvição ou extinção da punibilidade, o que não ocorreu no presente caso – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0011186-64.2019.8.11.0004 (código 316135),
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual condenou
Aderito Lucas Soares Queiroz
, pela prática do delito disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I e IV,

do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, e condenou
Higor Júnior Silva Santos,
pela prática do delito disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I e IV,

do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como a autoridade judiciária determinou para ambos a reparação de danos no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), a serem destinados a vítima.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 22:30hs (repouso noturno), em uma residência situada na Rua Goiabeiras, n° 1328, Jardim das Mangueiras, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) veículo Mitsubishi Triton, avaliado em R$ 89.00000 (oitenta e nove mil reais), 01 (uma) TV de 49", marca LG, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) notebook, marca Acer, avaliado em R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), 01 (um) aparelho medidor de pressão, avaliado em R$ 400,00(quatrocentos reais), 13 (treze) sabonetes, marca Natura, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais), 01 (um) frasco de perfume importado Belluna, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) bracelete de ouro maciço, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 03 (três) pulseiras de ouro, avaliadas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 05 (cinco) correntes de ouro, avaliadas em RS 2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) colar de ouro, avaliado em R$ 800,00(oitocentos reais), 06 (seis) brincos de ouro, avaliados em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), 04 (quatro) pingentes de ouro, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 anel de ouro, cores vermelho e branco, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (uma) aliança de ouro e brilhante, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (um) anel de prata e brilhante (solitário), avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o Auto de Avaliação indireta à fl. 27-IP, além das quantias equivalentes a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), US$ 400,0 (quatrocentos dólares), $100 (cem) pesos argentinos e $100 (cem) pesos chilenos em espécie, pertencentes a vítima ODENIR FERREIRA JÚNIOR. Após, somente 01 (um) frasco de perfume de cerca de US$ 25,00 (vinte e cinco dólares) em espécie foram recuperados e entregues a quem de direito (Auto de Apreensão à fl. 11-IP e Termo de Entrega à fl. 13-IP).

Segundo apurado, no dia em questão, os denunciados, aproveitando-se do horário de menor vigilância, dirigiram-se a casa do ofendido, quando romperam as fechaduras da porta de entrada, bem como das portas dos quartos do imóvel, danificando os cilindros (“miolos"). Ato continuo, eles subtraíram o automóvel e os demais pertences acima descritos, instante em que fugiram (Laudo de Exame Pericial as fls. 16/23-IP)

Com efeito, a autoria restou descoberta, eis que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (Relatório Policial as 109/113-IP), a equipe da Policia Civil localizou o frasco de perfume subtraído na case do denunciado HIGOR e o montante de U$$ 25,00 (vinte e cinco dólares) em espécie, que estava na residência do denunciado ADERITO, cujos pertences foram reconhecidos pela vítima (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 12-IP).

FATO 02:

Sobressai das investigações, por fim, que os denunciados associaram-se com o fim especifico de cometer crimes, haja vista que, além da prática do furto qualificado ora apurado, também cometeram outros furtos (inclusive de joias) na região, valendo-se do mesmo modus operandi (cópias da portaria do IP n° 211/2019/DERF as fls. 73 e 74-IP e cópia da portaria do IP n° 212/2019/DERF as fls. 75 e 76-IP), onde, até mesmo, parte dos bens subtraídos estavam armazenados nas residências dos denunciados, evidenciando, assim, a estabilidade da associação (Auto de Apreensão as fls. 115/119-IP).

Os denunciados ADERITO (fls. 29/31-IP), HIGOR (fls. 40/42- IP) e JEFFERSON (fls. 49/51-IP) ao serem interrogados, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

Anota-se que eles são contumazes violadores da lei penal em delitos contra o patrimônio, consoante se verifica pelas Certidões de Antecedentes Criminais em anexo. (...)”

Nas razões recursais, tanto o apelante
Aderito Lucas Soares Queiroz
, quanto o apelante
Higor Júnior Silva Santos
, buscam
a reforma da r. sentença para que seja redimensionada a pena-base para o seu patamar mínimo, afastando a única circunstância judicial desfavorável, bem como seja reconhecida e aplicada a detração penal.

Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para um menos gravoso, bem como seja revogada a prisão preventiva, pois incompatível com o novo regime aplicado.

Inicialmente, registra-se, que a Defesa dos apelantes em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva.

Outrossim, em que pese não tenha sido objeto de irresignação, verifica-se que o juiz sentenciante
ao sopesar a dosimetria da pena do delito imputado aos apelantes, o fez de forma errônea, visto que não o fez separadamente, conforme
determinar o artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Desta forma, passo a reanálise de ofício das dosimetrias.

DO APELANTE ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ.

DO FURTO QUALIFICADO.

Inicialmente cumpre informar que a pena-base para o delito tipificado no art. 155, §4o, do CP, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

A
culpabilidade
possui um grau elevado de reprovabilidade, haja vista o prejuízo causado ao ofendido quanto ao valor da
res furtiva.

Neste sentido,

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA. NOVA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.o E 3o, C/C O ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel.

Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- É possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

- O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento.

- Na hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes.

- O uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da reprimenda.

- A culpabilidade do agente foi valorada negativamente em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do roubo.

- Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita, dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao habeas corpus.

- Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

- Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535.030/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (g.n)”

Desta forma, não há que se falar em decote da circunstância judicial da culpabilidade, visto o prejuízo causado ao ofendido, tampouco em pena-base no mínimo legal.

Outrossim, considerando o explicitado pelo Ministério Público nas contrarrazões, verifica-se que o juiz sentenciante exasperou a pena-base com fração superior a 1/6 [um sexto], fazendo-se necessário sua readequação neste ponto, pois n
ão há fundamentação suficiente para justificar este aumento.

Quanto aos
antecedentes criminais
, a teor da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente é primário. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, e sendo a culpabilidade valorada negativamente, exaspero em 1/6 [um sexto], e, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuante, todavia, reconheço a existência da agravante de reincidência [art. 61, inciso I, do Código Penal], conforme certidão de antecedentes criminais – Id. 55842535, no qual agravo a pena em 06 (seis) meses, chegando a uma
pena provisória de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, todavia, constato a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal [repouso noturno] de modo que, opero o aumento da pena na fração de 1/3 [um terço], razão pela qual, torno a
pena definitiva em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, fixados em 1/30 [um trinta avós], do salário mínimo vigente a época do fato.

DA DETRAÇÃO PENAL

Quanto ao pedido da detração penal ser aplicada desde a data de 24 de julho de 2019, nota-se que razão não assiste ao pleito.

É de sabença que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível aplicar a detração do tempo de prisão cautelar ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou declarada extinta sua punibilidade quando a data da prática do delito de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 8.380/2014. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO CAUTELAR. PROCESSO DIVERSO. CÔMPUTO DO PERÍODO. ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, somente é possível o cômputo do tempo de prisão processual ordenada em outro processo, para fins de aferição do critério objetivo exigido por Decreto Presidencial, quando ocorrer a absolvição do sentenciado ou tiver sido declarada extinta sua punibilidade. Precedentes. [...] 5. Agravo improvido." (AgRg no HC 419.804/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe de 01/08/2018.)”

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES NOVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O direito à detração da prisão cautelar requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.687.762/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe de 14/03/2018.)”

Não obstante, o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal prevê o abatimento do tempo em que o apenado permaneceu em prisão provisória antes do início do cumprimento da pena, inclusive para fixação do regime de cumprimento, não posterior, salvo nos casos em que tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, conforme jurisprudência acima transcrita, o que não é o caso.

Assim, mantenho a detração aplicada pelo juiz sentenciante, qual seja, de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
restando o cumprimento da pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

DO REGIME INICIAL

Registra-se que, em que pese a pena tenha sido fixada em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, é de sabença que para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, é necessário a análise ao
quantum
da pena aplicada, se o acusado é reincidente e o disposto no art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.

2.
O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência.
Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016. (...)

3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.

4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.

7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 176943 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058

DIVULG 13-03-2020

PUBLIC 16-03-2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. FATORES DETERMINANTES PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1 - Não se vislumbra violação do primado da proporcionalidade, na escolha do modo fechado para o início de expiação da pena, ainda que a sanção aplicada não supere 4 anos de reclusão e o crime tenha sido cometido sem violência, pois, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal - parâmetros legais para a fixação do regime prisional -, a reincidência e a fixação da pena-base acima do mínimo impõem o recrudescimento do regime prisional.

2 -
A fixação do regime inicial fechado não decorreu do quantum da pena imposta (2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão), mas da reincidência e da negativação de circunstância judicial
, de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial. 3 - Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 571.458/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) ”

Desta forma, em consonância com o artigo 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, bem como a reincidência do apelante,
estabeleço o regime inicial no fechado
, para cumprimento da pena, mantenho os demais termos da r. sentença.

DO APELANTE HIGOR JUNIOR SILVA SANTOS.

FURTO QUALIFICADO.

Cumpre informar, que a pena-base para o delito tipificado no art. 155, §4o, do CP, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

A
culpabilidade
possui um grau elevado de reprovabilidade, haja vista o prejuízo causado ao ofendido quanto ao valor da
res furtiva.

Neste sentido,

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA. NOVA PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.SITUAÇÃO FINAL DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO CRIMINAL DE ROUBO E CONFIGURADORA DA GRAVE AMEAÇA. DECOTE DA VETORIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE VETORIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. AGRAVAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, CONFORME O ART. 33, § § 2.o E 3o, C/C O ART. 59, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem, de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel.

Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- É possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

- O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento.

- Na hipótese, após os ajustes feitos pela instância a quo na motivação empregada para a exasperação da pena-base, o incremento punitivo foi mantido em 1/3 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento da culpabilidade do agente, das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes.

- O uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada da primeira etapa dosimétrica, com a redução proporcional da reprimenda.

- A culpabilidade do agente foi valorada negativamente em razão do juízo de fato firmado na origem quanto à existência de elevado prejuízo ao ofendido, o que legitima a elevação da pena do roubo.

- Havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita, dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao habeas corpus.

- Decotada a vetorial das circunstâncias do crime, a fração de aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, é reduzida para 2/9 sobre o mínimo legal. Mantidos os demais critérios empregados na origem, a nova pena definitiva do paciente resulta em 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

- Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo patamar de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 535.030/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (g.n)”

Desta forma, não há que se falar em decote da circunstância judicial da culpabilidade, visto o prejuízo causado ao ofendido, tampouco em pena-base em seu patamar mínimo.

Quanto aos
antecedentes criminais
, a teor da Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser considerados para agravar a pena-base, pois tecnicamente é primário. Quanto a
personalidade
e a
conduta social
do réu, não foram coletados elementos para análise. Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
circunstâncias
do crime são comuns a espécie. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Por fim não existem dados para aferir a situação econômica do réu.

Outrossim, considerando o explicitado pelo Ministério Público nas contrarrazões, verifica-se que o juiz sentenciante exasperou a pena-base com fração superior a 1/6 [um sexto], fazendo-se necessário sua readequação neste ponto, pois n
ão há fundamentação suficiente para justificar este aumento.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais analisadas individualmente, e sendo a culpabilidade valorada negativamente, exaspero em 1/6 [um sexto], e, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuante ou agravantes, sendo assim, mantenho a pena provisória em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, todavia, constato a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal [repouso noturno] de modo que, opero o aumento da pena na fração de 1/3 [um terço], razão pela qual, torno a
pena definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados em 1/30 [um trinta avós], do salário mínimo vigente a época do fato.

DA DETRAÇÃO PENAL

Quanto ao pedido da detração penal ser aplicada desde a data de
18 de julho de 2019
, nota-se que razão não assiste ao pleito.

É de sabença que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível aplicar a detração do tempo de prisão cautelar ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou declarada extinta sua punibilidade quando a data da prática do delito de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 8.380/2014. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO CAUTELAR. PROCESSO DIVERSO. CÔMPUTO DO PERÍODO. ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, somente é possível o cômputo do tempo de prisão processual ordenada em outro processo, para fins de aferição do critério objetivo exigido por Decreto Presidencial, quando ocorrer a absolvição do sentenciado ou tiver sido declarada extinta sua punibilidade. Precedentes. [...] 5. Agravo improvido." (AgRg no HC 419.804/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe de 01/08/2018.)”

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES NOVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O direito à detração da prisão cautelar requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.687.762/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe de 14/03/2018.)”

Não obstante, o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal prevê o abatimento do tempo em que o apenado permaneceu em prisão provisória antes do início do cumprimento da pena, inclusive para fixação do regime de cumprimento, não posterior, salvo nos casos em que tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, conforme jurisprudência acima transcrita, o que não é o caso.

Assim, mantenho a detração aplicada pelo juiz sentenciante, qual seja, de 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias,
restando o cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

DO REGIME INICIAL

Registra-se que, em que pese a pena tenha sido fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, é de sabença que para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, é necessário a análise ao
quantum
da pena aplicada, e o disposto no art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA (ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal.
Inexistência de ilegalidade. 2. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177081 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274

DIVULG 10-12-2019

PUBLIC 11-12-2019) (g.n)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUAÇÃO RACIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto.

5.
O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão
. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 132.561/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (g.n) ”

Desta forma, em consonância com o artigo 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial no semiaberto,
para cumprimento da pena, mantenho os demais termos da r. sentença.

Com essas considerações, em
consonância com o Parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
aos recurso interposto por
Aderito Lucas Soares Queiroz,
e de ofício
, procedo a readequação da fração utilizada para fixar a pena-base, bem como, e, em
dissonância com o Parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Higor Júnior Silva Santos,
tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto
,
e de ofício,

procedo a readequação da fração utilizada para fixar a pena-base, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020